Tribunal: TJBA
Processo: 0002579-58.2012.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002579-58.2012.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Direito processual civil. Embargos de declaração. Execução fiscal. Extinção por ausência de desenvolvimento válido do processo. Intimação eletrônica da Fazenda Pública. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao manter a extinção da execução fiscal, considerando a alegada ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública e a não observância dos arts. 25 e 40 da Lei 6.830/80. A decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pelo recorrente, fundamentando que a intimação eletrônica da Fazenda Pública é válida como intimação pessoal, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A decisão demonstrou que foram atendidas as formalidades legais do art. 485, IV, do CPC, tendo havido regular intimação do ente municipal para manifestação no prazo de 30 dias, conforme documentação constante dos autos. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0002579-58.2012.8.05.0074; Embargante: MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA; Embargado: NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os embargos de declaração, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .